Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS ATENDIDOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONVIVÊNCIA ASSISTIDA. POSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I – Caso em exame
1. Trata-se de Apelação interposta contra decisão que manteve as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor da recorrente, recebida como Reclamação.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão, quais sejam, a possibilidade do recebimento do apelo como reclamação criminal e a possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor da suposta ofensora.
III – Razões de decidir
3. Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto.
4. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber a Apelação ou o Recurso em Sentido Estrito como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que interpostos dentro do prazo estipulado para esta última e que o feito seja instruído com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do TJDFT. 4.1. Apelação recebida como Reclamação Criminal.
5. A reclamação, no processo penal, está precipuamente voltada à correção de erros de procedimento. Não deve ser utilizada, portanto, como instrumento para o exame de questões de fato ou de direito que exijam dilação probatória, cuja apreciação deve ser promovida pelo juízo originário.
6. A imposição de medidas protetivas de urgência guia-se pelo princípio da precaução e escora-se em um juízo de verossimilhança.
7. Não há como acolher a pretensão autoral, pelo menos nesta fase processual, se os elementos trazidos aos autos pela reclamante não são capazes de infirmar a narrativa que deu ensejo às medidas protetivas.
8. A fim de mitigar os impactos emocionais já experimentados pela menor, e prezando pelo fortalecimento do vínculo materno, é razoável autorizar a convivência entre mãe e filha de forma assistida, desde que na presença de pessoa de confiança e em local apropriado e isento.
IV – Dispositivo
9. Reclamação conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJDFT, art. 232, 233 e 234
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855937, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 14/5/2024; Acórdão 1677036, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023; Acórdão 1004630, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 24/3/2017.